Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-77.2019.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE MERCINO RESPLANDE DE CARVALHO - CPF: 006.730.861-94 (AGRAVANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. EXAME DE SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO ATESTADA POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO DE RESERVA DE VAGA NAS PRÓXIMAS FASES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

1.

Não cabe ao Poder Judiciário, via de regra, intervir nos critérios empregados pela comissão responsável pelo concurso que eliminou o candidato do certame em razão da
deficiência incompatível para o cargo,
mormente porque a compatibilidade é aferida através de Perícia Médica Oficial que analisa as condições do candidato e exames solicitados com as regras contidas no edital do concurso.

2.

Eventual análise da compatibilidade da deficiência de que é portador o candidato Agravante com o cargo pretendido deve ser aferido durante a instrução do processo,

portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito alegado quanto à existência de ilegalidade no procedimento da avaliação realizado no curso do certame, o que inviabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência.

3.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer no 1006899-27.2019.8.11.0041, indeferiu pedido de liminar que visava compelir os Agravados a providenciarem a edição de ato administrativo, a fim de declarar a parte Autora como “recomendada/indicada” na 2a fase do exame de saúde do concurso público para provimento de cargo de Agente de Segurança Socioeducativo (Edital no 001/2018/SEJUDH), a fim de preencher uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, além de assegurar a continuidade nas demais fases do certame.

A liminar com efeito suspensivo restou
indeferida
por meio da decisão proferida no
ID no 22276460.

As contrarrazões recursais ao Agravo de Instrumento foram apresentadas no id no 24997991.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos (id no 23861950).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020